Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-36.2022.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006239-36.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Convênio médico com o SUS, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES. CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública estadual, que determinou a contratação, no prazo de 30 dias, de médico clínico geral, dentista e farmacêutico para atuarem nas Cadeias Públicas masculina e feminina de Cáceres/MT. A sentença admitia prorrogação do prazo por critérios de razoabilidade. O Estado alega violação à separação dos poderes e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar, de forma pontual, a contratação de profissionais da saúde para atuação em unidades prisionais, ou se deve se limitar a indicar as finalidades a serem alcançadas, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612 (Tema 698 da Repercussão Geral), admite a intervenção do Judiciário em políticas públicas de saúde quando há ausência ou deficiência grave no serviço, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.

4.

A tese firmada pelo STF estabelece que, como regra, a decisão judicial deve apontar os objetivos a serem alcançados e permitir que a Administração Pública defina os meios adequados para atingi-los, vedando a imposição de medidas pontuais, como contratações específicas.

5.

A sentença impugnada determinou diretamente a contratação de profissionais, sem oportunizar ao ente estatal a apresentação de plano de ação ou outras alternativas administrativas, em desconformidade com a tese vinculante do STF.

6.

O Estado de Mato Grosso demonstrou a existência de equipe multiprofissional já em atuação nas unidades prisionais e a adoção de medidas administrativas voltadas ao aprimoramento do atendimento de saúde, como a implementação de telemedicina e adesão ao PNAISP.

7.

Diante da atuação administrativa em curso, impõe-se a reformulação da decisão judicial para que respeite os limites fixados pela jurisprudência do STF, assegurando a atuação do Poder Executivo dentro da margem de discricionariedade que lhe compete.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

2.

A decisão judicial, como regra, deve indicar os objetivos a serem alcançados, cabendo à Administração Pública definir os meios adequados para atingi-los, vedando-se a imposição de medidas pontuais.

3. A determinação judicial de contratação específica de profissionais da saúde viola os parâmetros fixados pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral, devendo ser substituída por ordem de apresentação de plano de ação pelo ente estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida na
Ação Civil Pública
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que tramita perante a
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
.

O magistrado a quo, julgou procedentes os pedidos formulados pela Defensoria Pública, para determinar que o Estado de Mato Grosso providenciasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a contratação de médico clínico geral, dentista e farmacêutico para atuarem nas Cadeias Públicas de Cáceres, tanto Feminina quanto Masculina, admitindo a possibilidade de prorrogação do prazo por critérios de razoabilidade.

O apelante, em suas razões alega que a sentença violou o princípio da separação dos poderes e contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, ao impor medidas pontuais à Administração Pública, desconsiderando a discricionariedade administrativa e os esforços já empreendidos pelo Estado para solucionar a demanda.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, que a decisão judicial se limite a apontar as finalidades a serem alcançadas, conferindo à Administração Pública a definição dos meios para atingi-las, ou, ainda, que se dilate o prazo para cumprimento da obrigação.

Contrarrazões apresentadas. ID.254689258.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legitimidade de intervenção do Poder Judiciário para impor, de forma pontual e determinada, a contratação de profissionais da saúde (médico, dentista e farmacêutico) para atuarem nas unidades prisionais de Cáceres/MT, à luz do princípio da separação dos poderes e do Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Consta dos autos, que a Defensoria Pública de Cáceres ingressou com ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso objetivando que fosse designado profissionais da área de saúde, em especial, médicos clínico geral, odontólogos e farmacêutico, para atuarem, ininterrupta e diariamente, nas Cadeias Públicas masculina (437 presos) e feminina (66 presas) de Cáceres/MT.

O Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a contratação de médico clínico geral, dentista e farmacêutico para atuarem nas Cadeias Públicas de Cáceres, tanto Feminina quanto Masculina.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso postula pelo provimento do recurso, sob a alegação de que o julgador impôs medidas pontuais que julgou necessárias ao alcance da finalidade, contrariando a tese fixada no Tema 698 do STF.

O Supremo Tribunal Federal dirimiu a controvérsia, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.6125, com repercussão geral (Tema 698/STF), assentando que "a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes", nos seguintes termos:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. (omissis). 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2
. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)".(RE 684612, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023 - destaquei).

Assim, cabe ao Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço.

No entanto, a decisão judicial, como regra, deve apontar as
finalidades
a serem alcançadas, ao invés de determinar medidas pontuais.

No caso em análise, embora se reconheça a relevância da proteção à saúde das pessoas privadas de liberdade – direito fundamental de indiscutível densidade –, a sentença proferida impôs medida pontual e específica à Administração Estadual (contratação direta de profissionais de saúde), sem oportunizar a apresentação de plano ou meios alternativos pela Administração, em contrariedade ao item
2
da tese vinculante acima transcrita.

Conforme consta nos autos, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que o atendimento de saúde nas unidades prisionais de Cáceres conta com equipe multiprofissional já em atividade e que estão em andamento medidas administrativas voltadas à complementação do quadro, como a contratação de serviços de telemedicina e tratativas para adesão ao PNAISP – Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade.

Dessa forma, evidenciado que o Estado não se encontra inerte ou omisso, mas sim em atuação para o cumprimento progressivo do direito à saúde no sistema prisional, é de se reconhecer a necessidade de modulação da intervenção judicial, à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, não cabe ao Judiciário impor diretamente a forma de atuação administrativa, como a contratação específica de profissionais, devendo limitar-se a estabelecer as finalidades a serem alcançadas (garantia da assistência integral à saúde nas unidades prisionais), competindo ao Executivo a escolha dos meios adequados para tanto.

Nesse quadro, mostra-se oportuno que, antes de se obrigar o Agravante a implementar medidas de acessibilidade no prazo de 60 dias, permita que o ente esboce um plano para o enfrentamento da questão.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício acerca da necessária observância ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR EM POLÍTICAS PÚBLICAS - TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 698) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EMISSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE.
Não é materialmente possível determinar medida pontual à Administração para atender ausência ou deficiência do serviço público, mas tão somente apontar os objetivos que necessitam ser alcançados, e determinar à Administração a apresentação de plano ou meio adequado para alcançá-los, consoante entendimento firmado no julgamento do recurso extraordinário 684612/RJ, com repercussão geral (Tema nº 698).
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.Emissão de juízo de retratação. Recurso provido. Sentença retificada.(N.U 0002342-90.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS PERÍODICAS AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – AFASTADA – OMISSÃO CARACTERIZADA NA DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO – LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – TEMA 698 RE 684612 DO STF – SITUAÇÕES DE OMISSÃO DE DEFICIENCIA GRAVE – FORMA DE IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS – COMPETENCIA DO PODER EXECUTIVO – LIMITAÇÃO DA MEDIDA PARA SANAR A OMISSÃO OU DEFICIENCIA GRAVE CONSTATADA. APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade . 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual . 4.
O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais.
5. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido e Recurso do Ministério Público desprovido .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003095-22.2017.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024). (destaquei)

Assim, a sentença deve ser reformada, para que, ao invés de impor a contratação direta dos profissionais indicados, determine-se ao Estado de Mato Grosso que, no prazo a ser fixado pelo juízo de origem, apresente plano de ação com medidas efetivas destinadas a assegurar o atendimento à saúde nas Cadeias Públicas de Cáceres, podendo incluir, a seu critério, alternativas como contratação via OS, telemedicina, parcerias com o Município e outras soluções compatíveis com os princípios da administração pública e a legislação vigente.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e em sede de reexame necessário RETIFICO a sentença, a fim de:

a)

afastar a determinação de medidas pontuais (contratação de médico, dentista e farmacêutico);

b)

determinar que o Estado de Mato Grosso apresente plano de ação, no prazo de 60 (sessenta) dias, com as medidas necessárias à garantia da assistência integral à saúde nas unidades prisionais de Cáceres, nos termos do item 2 do Tema 698 da Repercussão Geral do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025